Tribunal: TJPA
Processo: 0000473-73.2009.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000473-25.2009.8.14.0076

APELANTE: AÍDA ARAÚJO OLIVEIRA, JOAO RICARDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO ANTONIO PASSOS DE OLIVEIRA, MARIA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA, LUANA GONÇALVES ALVES DE OLIVEIRA, ANA MARIA SAMPAIO DE OLIVEIRA, JOSE GREGORIO SILVA VIANA, JOAO PINTO RIBEIRO, LEILA MARIA PEREIRA RIBEIRO, AURISMAR DE ALMEIDA RIBEIRO, SEBASTIAO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO
REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEPOTISMO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OFENSA AO ART. 11 DA LEI 8.429 /1992. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cediço que todos os atos da Administração Pública, incluindo obviamente os de agentes políticos, devem ser pautados pela impessoalidade e moralidade – nos termos do caput do art. 37 da Constituição da República –, pois vige o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, devendo ser evitada toda a prática tendente a beneficiar relações particulares em detrimento do bem comum. A nomeação de parentes para ocupar cargos em comissão, mesmo antes da publicação da Súmula Vinculante 13/STF, constitui ato de improbidade administrativa que ofende os princípios da administração pública, nos termos do art.
11
da Lei n.
8429
/1992. Nesse sentido: AgRg no REsp 1362789/MG,, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/5/2015.;

2.

A prática de nepotismo está efetivamente configurada através das nomeações aos cargos de familiares e afins e como tal representa grave ofensa aos princípios da Administração Pública, em especial aos princípios da moralidade, da legitimidade e impessoalidade nos termos do art. 11 da Lei n. 8.429 /92.

3.

Reconhecido o ato de improbidade capitulado no inciso I do art.11, I da Lei 8.429/92,
passo a análise no tocante a aplicação das sanções. Com fulcro no
art. 12, III, e parágrafo único, da Lei nº 8.429, de 1992, tendo o magistrado condenado os réus no patamar máximo das sanções, entendo que a r. sentença merece reparos em razão das peculiaridades do caso. Assim, minoro as sanções da seguinte maneira: Imponho-lhes as sanções de suspensão dos direitos políticos por 03 anos, a contar do trânsito em julgado desse acórdão, e pagamento de multa, equivalente a 2 (duas) vezes o valor
da última
remuneração mensal percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 três anos,
tudo em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4.

Recurso de Apelação

Conhecido e Parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Sr. João Ricardo Alves de Oliveira e outros, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Acará, que, nos autos da Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou procedente o pedido realizado em inicial, conforme parte dispositiva, transcrita,
in verbis
(Id.
2464696 - Pág. 2/17
):

(...)

DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, excluo da lide JOSÉ FLÁVIO BARROSO COTA, em razão do seu falecimento, ratifico os termos da decisão às fls. 545/548, que decretou a INDISPONIBILIDADE DOS BENS dos réus, e julgo PROCEDENT nos

termos do art. 487, I, do CPC, a AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE

IMROBIDADE ADMINISTRATIVA promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra JOÃO RICARDO ALVES DE OLIVEIRA, AINDA ARAUJOOLIVEIRA, LUANA GONÇALVES DE OLIVEIRA, MARIA LUIZA SAMPAIO DE OLIVEIRA, MARIA CRISTINA SAMPAIO DE OLIVEIRA, ANA MARIA SAMPAIO DE OLIVEIRA, JOSÉ GREGÓRIO VIANA, TELMA LIMA VIANA, FLÁVIA LUANA COTTA MONTEIRO, JOÃO PINTO RIBEIRO, LEILA MARIA PEREIRA RIBEIRO, LUIZ MÁRIO DIAS PEREIRA,

AURISMAR DE ALMEIDA RIBEIRO, SEBASTIÃO RIBEIRO DA SILVA, MÁRIO ANTÔNIO PASSOS DE OLIVEIRA, MARIA ROSÂNGELA GOMES DE OLIVEIRA, ANA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA, DANIELE MACHADO DE OLIVEIRA e DANILO MACHADO DE OLIVEIRA, e nos termos do art. 12, III, da Lui nº 8429/92, condená-los: I) perda da função pública; II) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos; III) ao pagamento de 100 (cem) vezes o valor da remuneração recebida pelos réus, a ser liquidado; IV) a proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos. Condeno-os ainda ao pagamento das custas e despesas processuais. Expeça-se os ofícios e mandados. P.R.I.C. ACARÁ, 18 de outubro de 2016. (...).

Consta na exordial que,
o Ministério Público do Estado do Pará informou que foi instaurado Procedimento Administrativo Preliminar Investigatório, n° 002/2007, através da Portaria n° 002/2007, com a finalidade de apurar a prática de nepotismo no Poder Executivo do Município de Acará, tendo em vista a omissão do ex-prefeito municipal em responder o Ofício n.º028/2007 - MP/PJA, datado de 20/03/2007, através do qual foi recomendada a observância dos princípios norteadores da Administração Pública que não permite a prática do nepotismo. O Sr. João Ricardo de Oliveira Alves teria contratado seus familiares para ocuparem cargos em comissão, mesmo sendo contratados como temporários (Id. 2464544 - Pág. 2/15).

Em decisão interlocutória, o Juízo
a quo
deferiu o pedido de indisponibilidade dos bens dos réus, requerido em inicial (Id. 2464685 - Pág.1/4).

Em sentença, o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido realizado em exordial, conforme alhures demonstrado (Id. 2464696 - Pág. 2/17).

Inconformados, o Sr. João Ricardo Alves de Oliveira e outros interpuseram recurso de Apelação Cível, no qual argumentam a inexistência de ato improbo, ante a ausência da má-fé e dano ao erário público, afirmaram que o exercício dos cargos que ocupavam ocorreu antes da edição da Súmula 13 da suprema corte, não tendo sido alcançados por esta (Id. 2464698 - Pág. 2/13).

Nesta instância, o Ministério Público,
na condição de fiscal da ordem jurídica, se
PRONUNCIA, PRELIMINARMENTE,
pelo
CONHECIMENTO DOS RECURSOS E NO MÉRITO POR SEU DESPROVIMENTO
, para

que seja mantida
in totum
a decisão do Juízo
a quo
, conforme alhures demonstrado, em

tudo obedecidas às formalidades legais.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA (RELATORA)

MÉRITO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

A apelação visa anular a sentença que
reconheceu os atos de improbidade administrativa praticados pelo ora apelantes, aplicando-lhes as penas de perda da função pública, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos, ao pagamento de 100 (cem) vezes o valor da remuneração recebida pelos réus, a ser liquidado, a proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos.

Cediço que todos os atos da Administração Pública, incluindo obviamente os de agentes políticos, devem ser pautados pela impessoalidade e moralidade – nos termos do
caput
do art. 37 da Constituição da República –, pois
vige o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular,
devendo ser evitada toda a prática tendente a beneficiar relações particulares em detrimento do bem comum.

In casu
, conforme análise aos autos processuais, entendo que agiu corretamente o magistrado ao evidenciar que
Sra. Ana Maria Sampaio de Oliveira, a Sra. Maria Luiza de Oliveira ambas são irmãs do ex- prefeito do Município, ocupantes do cargo de Diretora do Departamento de Atendimento, a Sra. Aida Araújo Oliveira esposa do mesmo, exercendo o cargo de Assessor, assim como a Sra. Luana Gonçalves Alves de Oliveira, filha e ocupante do Cargo de Assessor IV, assim como a Sra. Maria Cristina de Oliveira, irmã do ex- prefeito exercendo o cargo de Assessor III.

Ainda, verifica-se que o Sr. José Gregório Viana, ex-secretário de transporte, manteve a esposa Telma Lima Viana, no Cargo de Assessor II, bem como o Sr. José Flávio Barroso Cota, ex-diretor de departamento, manteve a filha Flávia Luana Cotta Monteiro no Cargo de Assessor V. Além disso, o Sr. João Pinto Ribeiro, ex-secretário de finanças, manteve a esposa Sra. Leila Ribeiro no Cargo de Assessor V, e o irmão Luiz Mário no Cargo de Assessor IV. Não o bastante, o Sr. Aurismar de Almeida Ribeiro, ex-chefe do departamento pessoal, indicou o seu pai Sebastião Ribeiro, para o cargo de Assessor IV. O Sr. Mário Antônio Passos, ex-secretário de administração, indicou a esposa Sra. Maria Rosangela Gomes de Oliveira, para o cargo de Assessor III, a cunhada Sra. Ana Maria Machado de Oliveira para o cargo de Professora temporária, a sobrinha Sra. Daniele Machado de Oliveira para o cargo de Assistente de Biblioteca e o sobrinho Sr. Danilo Machado de Oliveira, para o cargo de Auxiliar de Macãnica.

Acerca da Lei de Improbidade Administrativa, cabe frisar que é aplicável a ilícitos praticados por agentes políticos, ainda que por violação a atos de gestão fiscal, executando-se, apenas, aqueles agentes que, por força de disposição constitucional, possuem foro por prerrogativa de função em razão da prática de crime de responsabilidade.

O Superior Tribunal de Justiça

conta com precedentes no sentido de que a prática do nepotismo induz violação a princípios da Administração Pública, dentre eles o da moralidade, em ordem a ensejar a tipificação do art.
11
da
Lei de Improbidade Administrativa
, sendo, inclusive desnecessária a ocorrência de dano material ao erário. Nesse sentido, no REsp 1.286.631 (DJe 22⁄08⁄2013), em que relator o Ministro Castro Meira, asseverado restou que o "nepotismo caracteriza ato de improbidade tipificado no art.
11
da Lei nº
8.429
⁄1992, sendo atentatório ao princípio administrativo da moralidade".

Conforme preceituado no art. 11, incisos II e VI, da Lei nº 8.429/92, in verbis:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo;

IV - negar publicidade aos atos oficiais;

V - frustrar a licitude de concurso público;

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;

VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.

Desta forma, diante dos preceitos legais acima transcritos,
restou comprovada

a prática de ato improbo por parte dos apelantes ao agirem em desacordo com os princípios da administração pública, importando em claro prejuízos a coletividade, conforme demasiadamente demonstrado ao norte.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEPOTISMO.
NOMEAÇÃO DE FAMILIARES PARA OCUPAR CARGOS EM COMISSÃO ANTES DA EDIÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 13⁄STF. DESCUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OFENSA AO ART.
11
DA LEI
8.429
⁄1992.
DESPROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES. INEXISTÊNCIA.

[...]

4. A revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ações de improbidade administrativa implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra na Súmula 7⁄STJ, ressalvados casos excepcionais, nos quais, da leitura dos julgados proferidos na instância ordinária, exsurgir a desproporcionalidade entre o ato praticado e as sanções aplicadas, o que não ocorre no caso vertente.

Agravo regimental improvido (AgRg no ⁄REsp 1362789 ⁄ MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19⁄5⁄2015).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo.

O nepotismo é o favorecimento dos vínculos de parentesco nas relações de trabalho ou emprego, que substituem a avaliação de mérito para o exercício do múnus público.

Sobre o tema Maria Helena Diniz no Dicionário jurídico, São Paulo: Saraiva, 1998, p. 353, ensina:

Nepotismo. 1. Direito administrativo. Favorecimento de parentes de certos políticos ou governantes, por meio de nomeação a cargos públicos ou distribuição de favores ou empregos, facilitando-lhes a ascensão social. 2. História do direito. Influência excessiva que sobrinhos ou outros familiares dos papas exerciam na administração da Igreja.

A vedação à prática do nepotismo está estreitamente ligada à observância dos princípios constitucionais da moralidade e impessoalidade, previstos no caput dos artigos 37 da Constituição da República Sobre esses princípios, eis a lição Maria Sylvia Zanella Di Pietro no Direito administrativo, 14. ed., São Paulo: Atlas, 2002, pp. 71 e 75: Impessoalidade.

(...) Exigir impessoalidade da Administração tanto pode significar que esse atributo deve ser observado em relação aos administrados como à própria Administração. No primeiro sentido, o princípio estaria relacionado com a finalidade pública que deve nortear toda a atividade administrativa. Significa que a Administração não pode atuar com vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas, uma vez que é sempre o interesse público que tem que nortear o seu comportamento. (...)

Moralidade administrativa.

(...) Em resumo, sempre que, em matéria administrativa se verificar que o comportamento da Administração ou do administrado que com ela se relaciona juridicamente, embora em consonância com a lei, ofende a moral, os bons costumes, as regras de boa administração, os princípios de justiça e de equidade, a ideia comum de honestidade, estará havendo ofensa ao princípio da moralidade administrativa.

O Conselho Nacional de Justiça - CNJ editou a Resolução nº 7, em 18.10.2005, proibindo as práticas de nepotismo no Poder Judiciário.

Ainda, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 12, consolidou o entendimento de que a proibição do nepotismo é
princípio constitucional da moralidade
e
veda em todos os Poderes da República a sua prática
. Editou, em consequência, a Súmula Vinculante nº 13, de 29.08.2009:

Súmula Vinculante nº 13:

A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.

Restando configurada a prática de nepotismo, deve ser reconhecida a prática do ato de improbidade administrativa, tipificado no inciso I do artigo 11 da Lei nº 8.429, de 1992. Logo, neste aspecto, o inconformismo da recorrente é impertinente.

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I -
praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

A Constituição Federal em seu artigo 37, § 4º estabelece que
“Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.

Da transcrição da norma acima, conjugado com as provas colacionadas nos autos, restou comprovado a má fé nas nomeações de familiares e afins, violando princípios constitucionais da legalidade, moralidade e impessoalidade
, sendo esse ato reprovável e passível de sanção.

Reconhecido o ato de improbidade capitulado no inciso I do art.11, I da Lei 8.429/92,
passo a análise no tocante a aplicação das sanções.

O art. 12, III, e parágrafo único, da Lei nº 8.429, de 1992, dispõem que:

Art.12.
Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

(...)

III
. na
hipótese do art. 11
, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública,
suspensão dos direitos políticos de
três a cinco anos,
pagamento de multa civil de
até

cem vezes o valor da remuneração
percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo
de três anos.

Parágrafo único
. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.

Neste ponto entendo que a r. sentença merece reparos, tendo o magistrado condenado os réus no patamar máximo das sanções, conforme acima demonstrado, em razão das peculiaridades do caso, minoro as sanções da seguinte maneira:

Imponho-lhes as sanções de suspensão dos direitos políticos por 03 anos, a contar do trânsito em julgado desse acórdão, e pagamento de multa, equivalente a 2 (duas) vezes ao valor
da última
remuneração mensal percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 três anos,
tudo em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto e acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento.

É o voto.

Belém-PA, 09 de março de 2020.

Desembargadora
NADJA NARA COBRA MEDA

Relatora

Belém, 09/03/2020